Tribunal: STF
Processo: RHC 224812
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 750.745/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para excluir a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUTORIA, VÍNCULO ASSOCIATIVO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES DEMONSTRADOS COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Em relação ao pleito absolutório, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, sob o crivo do contraditório, e menção a circunstâncias concretas, firmaram compreensão no sentido de que o paciente e demais corréus estavam associados, em caráter estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com a efetiva participação de adolescentes, sendo que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.



    2. Quanto aos pedidos de redução da pena-base e dos patamares de aumento na segunda e terceira fases da dosimetria, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: flagrante ilegalidade ante a manutenção da condenação do Recorrente pelo delito de associação para o tráfico, não obstante a prova dos autos não ser suficiente para tal fim, e, alternativamente, pela falta de razoabilidade na dosimetria da pena. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da sanção penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    No caso, segue a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para manter a condenação do paciente e dos corréus pela prática do crime de associação para o tráfico (e-STJ fls. 3.158/3.186): 



    A autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico se mostram bem definidas diante de todo o conjunto probatório anexado a este processado, mormente diante das provas constantes no Registro de Ocorrência (índice 011); Cópia do Procedimento Disciplinar nº E21/054/008/2018, aberto pela SEAP contra Sérgio Alexandre (fls. 629/647 - índice 752/763 do Volume 04); Relatório técnico das interceptações de 20 de fevereiro de 2018 (fls.197/219 - índice 197 do Volume 01 ao índice 270 do Volume 02); Relatório técnico das interceptações de12 de março de 2018 (fls. 283/315 – índices 340/372 do Volume 02); Relatório técnico das interceptações de 12 de março de 2018 (fls. 324/354 – índices 387/417 do Volume 02); Laudo de Exame de Local de Constatação (fls.1023/1030 - índice 1221 do Volume 06); bem como pelos documentos que instruem o Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2014 (Anexo 01), e, por fim, nos depoimentos orais colhidos em sede policial e em Juízo e sob o crivo do contraditório. 



    [...]



      Entendo que as provas produzidas em juízo demonstraram sem qualquer sombra de dúvida a participação de todos os Apelantes na Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pela venda de drogas na região de Quatis. Restou demonstrado que mesmo com a prisão do Apelante Sergio Alexandre Santos de Aguiar, este continuava a exercer a liderança e chefia do tráfico de drogas na região, contando com a atuação de seus subordinados, aqui denunciados. 



    [...]



    Como fora comprovado nestes autos, a estrutura do Comando Vermelho em Quatis era configurada pela liderança de Sérgio, com Adriano e Jaime no segundo grau da hierarquia, gerentes do tráfico, comandando os demais integrantes da ORCRIM, dentro os quais Maria Izabel era responsável pelo aliciamento de adolescentes e por lhes fornecer abrigo, enquanto supervisionava a venda das drogas, e Lucas atuava como soldado e vapor. Abalizando esse quadro documental, nota-se que os depoimentos que foram extraídos dos Policiais Militares e Civis se mostraram uníssonos e convincentes, produtos de ampla investigação criminal na região. Diante desse quadro apresentado não apenas com o retrato que se fez obtido com a narrativa dos agentes da lei, mas também com as demais provas, especialmente àquelas produzidas em juízo, chega-se à conclusão de que os acusados estavam associados entre si para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    [...]



    É mais do que nítido, ao contrário do que então mencionou as defesas no âmbito dos seus recursos, evidenciado que o foi pelos elementos de prova vertido nestes autos, que se tem presente o animus consistente numa união, isto é, de um ajuste prévio dos acusados no sentido de eles estarem promovendo concretamente a formação de um vínculo associativo de fato. Nesse compasso, conclui-se que a conduta dos acusados se adequou a norma do artigo 35 da Lei de Drogas, que exige a demonstração de dolo quanto a estabilidade e permanência na união de duas ou mais pessoas com o propósito de traficar substâncias sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Dessa forma, constata-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, sob o crivo do contraditório, e menção a circunstâncias concretas, firmaram compreensão no sentido de que o paciente e demais corréus estavam associados, em caráter estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com a efetiva participação de adolescentes. 



    Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    No que toca à dosimetria da pena, é cediço que sua revisão somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para manter o apenamento do paciente em 10 anos de reclusão e multa (e-STJ fls. 3.198/3.201): 



    Acusado SERGIO ALEXANDRE SANTOS DE AGUIAR Art. 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06. 



    Na primeira fase, atento as circunstâncias judiciais, previstas no disposto do artigo 59 do Código Penal, é possível verificar que o acusado possui sete anotações penais, consoante se pode colher da sua folha de antecedentes criminais e esclarecimento (índice 1514 e 1525), a sexta que enseja a reincidência, entretanto, nenhuma apta a gerar maus antecedentes. Não há que se avaliar o comportamento da vítima, que constitui a coletividade. A conduta social e os motivos do crime são normais ao tipo. A personalidade delitiva do acusado não pode ser mensurada na presente hipótese por ausência de um exame médico pericial para tanto. O dolo, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências determinantes do crime de associação para o tráfico excedem e muito a normalidade para o tipo penal em apreço. Com efeito, o caso trata de Organização Criminosa que domina a cidade de Quatis com extrema violência e temor aos seus cidadãos, diversos dos quais perderam familiares decorrente de dívida de drogas, mas que tão somente tiveram coragem de denunciar de forma anônima, perante o Ministério Público, a atuação criminosa do Comando Vermelho. Ademais, o Apelante Sérgio é o líder regional do Comando Vermelho em Quatis, sendo o responsável por gerenciar todo o tráfico de drogas da região, por meio de seus braços direito Adriano e Jaime. Ainda, comanda o tráfico de drogas da região apesar de se encontrar encarcerado. Cabe destacar ainda o terror a que submetidas as testemunhas deste processo, uma vítima de homicídio, outra que se recusou a depor, duas que alteraram completamente as declarações anteriormente prestadas em sede policial. Sendo assim, fixo a pena-base para o crime de associação para o tráfico, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. Na segunda fase, verifica-se inexistirem atenuantes, mas presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e da posição de direção dos demais agentes (Art. 62, I, CP), razão pela qual procedo ao aumento da pena pela fração de 1/3, alcançando a pena o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Na terceira fase, observa-se a existência da causa especial de aumento da pena decorrente do envolvimento de adolescentes, contido no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06. O aliciamento de adolescentes era estratégia consolidada da ORCRIM, utilizando-se deles, diante de sua submissão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e não ao Código Penal, para a venda de drogas na região. Além de a prática criminosa envolver adolescentes, eles eram aterrorizados, sabendo que se não vendessem as drogas recebidas e acertassem as contas com seu superior, seriam mortas. Nesse sentido, o relato da mãe da adolescente Thaynara, que quando foi resgatar sua filha, enquanto esta traficava drogas na linha do trem, teve que esperar a noite inteira e madrugada, para que sua filha terminasse de vender as drogas, senão seria morta pelo tráfico. Também eram aterrorizados os adolescentes para não fornecerem qualquer nome, característica física ou alcunha dos outros integrantes, sob pena de morte pela ORCRIM. Assim, diante da enorme culpabilidade na conduta de se utilizar adolescentes para a prática do tráfico de drogas como estratégia organizada para burla da lei penal, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), limitado ao patamar de 10 (dez) anos de reclusão, tal qual fixado na sentença condenatória, em respeito à vedação ao reformatio in pejus, e ao pagamento de 1.600 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, a pena torna-se definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.600 (mil e quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.  



    Dessa forma, na espécie, a exasperação da pena-base do paciente teve por fundamento a sua culpabilidade mais intensa, as circunstâncias e as consequências mais gravosas da sua conduta. 



    [...] 



    Nesse contexto, encontra-se suficientemente justificada a exasperação da pena-base, que se deu em patamar adequado e proporcional. 



    [...]



    Em relação à segunda fase da dosimetria, constata-se que o acréscimo operado na fração de 1/3 foi suficientemente justificado. Afinal, foram sopesadas duas agravantes, sendo uma a prevista no art. 61, inciso I, e outra a constante do art. 62, inciso I, ambas do Código Penal, o que corresponde ao prudencial patamar de 1/6 para cada agravante. 



    [...]



    Por fim, no que toca à majoração das penas na terceira fase da dosimetria, ressai do acórdão impugnado que o aumento das penas em 2/3 encontra-se suficientemente justificado. 



    Com efeito, além de a prática criminosa envolver adolescentes, eles eram aterrorizados, sabendo que se não vendessem as drogas recebidas e acertassem as contas com seu superior, seriam mortas (e-STJ fl. 3.200). Consta dos autos da ação penal, inclusive, relato da mãe da adolescente Thaynara, que quando foi resgatar sua filha, enquanto esta traficava drogas na linha do trem, teve que esperar a noite inteira e madrugada, para que sua filha terminasse de vender as drogas, senão seria morta pelo tráfico (e-STJ fl. 3.200). Também consta que os adolescentes eram aterrorizados para não fornecerem qualquer nome, característica física ou alcunha dos outros integrantes, sob pena de morte pela ORCRIM (e-STJ fl. 3.201). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou destacado, a propósito, que “o paciente integra a facção criminosa Comando Vermelho, altamente estruturada e com grande poder financeiro e, mesmo encarcerado, coordenava as atividades do grupo na cidade de Quatis, com destaque para o terror a que foram submetidas as testemunhas do processo, sendo uma delas vítima de homicídio”. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente